Tribunal: TJMT
Processo: 0003628-72.2009.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003628-72.2009.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENDGES (APELANTE), ANTONIO HENDGES - CPF: 294.335.921-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE BRANDAO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO CONSISTENTE NA OMISSÃO DE ANOTAÇÃO EM CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL
(ART.
297, § 4º
, DO CÓDIGO PENAL)

–
CONDENAÇÃO
–
PRELIMINAR

SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

–
INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL
–

ACOLHIMENTO
–
SUJEITO PASSIVO DO CRIME É A UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, IV, DA CF) –
ACOLHIMENTO –

ATOS PROCESSUAIS ANULADOS DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
–

COMPETÊNCIA DECLINADA.

A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmou posicionamento no sentido
de que o sujeito passivo principal do delito previsto no art. 297, § 3º e § 4º, do Código Penal é o Estado e, apenas de forma secundária, o terceiro prejudicado, o que evidencia a competência da Justiça Federal para a análise da ocorrência do crime
, devendo ser anulados os atos praticados neste processo desde o recebimento da denúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio
Hendges
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
0003628-72.2009.8.11.0010
, pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Jaciara
/
MT
,

conden
ando-o
à pena de
2
(
dois
) anos

de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
1
0
(
dez
) dias-multa
, calculados
na fração mínima legal
, pela prática do crime de
falsificação de documento público consistente na omissão de
anotação em carteira de trabalho e previdência social

(
art.
297, § 4º
, do Código Penal
)
. Além disso, impõe-se registrar
que
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direito
s
, consistente
s
na prestação de serviços à

comunidade e a
o pagamento
pecuniári
o
no valor
correspondente a
três salários
-
mínimos vigentes à época do fato delituoso
.

O
a
pelante, com base nas razões
recursais
que se encontram
no
ID

135366246
,

requer
a
sua absolvição
em razão da ausência de dolo
da prática delitiva, ou,
subsidiari
amente, por aplicação do
princípio de intervenção mínima
, ao argumento de que a irregularidade foi sanada no âmbito da Justiça do Trabalho.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID

135366248
, o Ministério Público
postula
o desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no
ID

137200195
,
suscitou preliminar
de incompetência absoluta do juízo
, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Incompetência do juízo
estadual
de primeiro grau
.

Consoante relatado, a Pro
curadoria-Geral de Justiça
suscitou preliminar de incompetência da
J
ustiça
E
stadual processar e julgar
a
presente

ação
, ao argumento de que “
com base em pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça e Supremo Tribunal Federal, o crime consistente na falta de anotação do

contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, trata-se de

matéria de competência da Justiça Federal
”
.

Com razão
o
parecerista deste
processo
, pois
consoante se depreende da denúncia, recai sobre o apelante a prática do crime de falsificação de documento público, consistente na omissão de anotação em carteira de trabalho e previdência social
, tipificado no art. 297, § 4º, do Código Penal, cujo
sujeito passivo principal é a União.

Não se desconhece o entendimento consolidado no verbete 107 da Súmula
do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
:

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão a autarquia federal
.

No entanto, no caso
destes
autos
,
não se imputa ao
apelante
a prática do delito de estelionato
ou
crime patrimonial que pressupõe a obtenção de vantagem em prejuízo da vítima, mas sim o de falsificação de documento público, cujo bem jurídico tutelado é a fé pública, e cuja consumação independe da ocorrência de qualquer lesão econômica
.

Aliás, o

entendimento já consolidado pela Terceira Seção
do Superior Tribunal de Justiça
caminha no sentido
de
que o sujeito passivo principal do delito previsto no art
.
297, § 3º e § 4º, do Código Penal é
o Estado
e, apenas de forma secundária, o terceiro prejudicado, o que evidencia a competência da Justiça Federal para a análise da ocorrência do crime
.

Veja
m
-se
os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ANOTAÇÃO FALSA DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. SUJEITO PASSIVO. ESTADO. INTERESSE DA UNIÃO EVIDENCIADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO PROVIDO.

1. A partir do julgamento no conflito de competência n. 127.706/RS, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
esta
egrégia
Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido de que "o sujeito passivo primário do crime omissivo do art. 297, § 4.º, do Diploma Penal, é o Estado, e, eventualmente, de forma secundária, o particular, terceiro prejudicado, com a omissão das informações, referentes ao vínculo empregatício e a seus consectários da CTPS.

Cuida-se, portanto de delito que ofende de forma direta os interesses da União, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal
" (
DJe
9/4/2014).

2. Aplica-se a mesma lógica para o delito do art. 297, § 3º, inciso II, do Código Penal. Assim, compete à Justiça Federal processar e julgar o crime de falsificação de documento público, consistente na anotação de período de vigência do contrato de trabalho inexistente de empregado em sua CTPS. Precedentes.

3. Na hipótese, além de tratar-se de crime
contra fé
pública e que tem como sujeito passivo o Estado, há indícios de que as condutas apuradas visavam à obtenção de benefícios previdenciários fraudulentos, razão pela qual não há como afastar a competência da Justiça Federal para a análise do pleito.

4. Agravo regimental provido para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara de Campos dos Goytacazes - SJ/RJ.

(
STJ -
AgRg
no CC n. 148.963/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019,
DJe
de 22/4/2019.)

Destacamos

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL. DELITO DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. OMISSÃO DE DADOS NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL DO EMPREGADO. LESÃO DIRETA A INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, INCISO IV, DA CARTA MAGNA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

A partir do julgamento no conflito de competência n. 127.706/RS, de relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
esta
egrégia
Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido de que
"o sujeito passivo primário do crime omissivo do art. 297, § 4.º, do Diploma Penal, é o Estado, e, eventualmente, de forma secundária, o particular, terceiro prejudicado, com a omissão das informações, referentes ao vínculo empregatício e a seus consectários da CTPS. Cuida-se, portanto de delito que ofende de forma direta os interesses da União, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal
"
(
DJe
9/4/2014).

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara de Cascavel - SJ/PR, o suscitado.

(
STJ -
CC n. 145.567/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 27/4/2016,
DJe
de 4/5/2016.)

Destacamos

HABEAS CORPUS. ART. 297, § 4° E 337-A, I, AMBOS DO CP. TRANCAMENTO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. DENÚNCIA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS. MANIFESTA ILEGALIDADE. ART.
297,§
4º, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO DIRETA A INTERESSE, BENS E SERVIÇOS DA UNIÃO. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Segundo entendimento reiterado desta Corte, ainda que a denúncia verse sobre crimes societários, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a posição do acusado na empresa e a prática delitiva por ele supostamente perpetrada, possibilitando, desse modo, o exercício amplo de sua defesa.

2. É ilegítima a persecução criminal quando, comparando-se os tipos penais apontados na denúncia com as condutas atribuídas aos denunciados, verifica-se ausente o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, necessário ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. A denúncia não apontou o vínculo do paciente com as ações consideradas delituosas, lastreando a imputação somente em sua qualidade de representante da empresa, sem identificar a posição jurídica que ocupava no organograma societário ou se ele possuía eventual poder de gerência ou de administração.

4. O simples fato de o acusado ser sócio da empresa constante da denúncia não pode conduzir, necessariamente, a sua participação nos fatos delituosos, a ponto de se ter dispensada ao menos sinalização de sua conduta, ainda que breve, sob pena de ficar configurada a repudiada responsabilidade criminal objetiva.

5. O sujeito passivo primário do crime omissivo do art. 297, § 4º, do Diploma Penal é o Estado, e, eventualmente, de forma secundária, o particular, terceiro prejudicado, com a omissão das informações, referentes ao vínculo empregatício e a seus consectários da CTPS.

Cuida-se, portanto de delito que ofende de forma direta os interesses da União, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal.

6. Como o valor apurado a título de contribuições previdenciárias sonegadas (R$ 1.547,84) fica aquém do mínimo previsto na Lei n. 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n. 11.033/2004, é de ser
reconhecida a incidência do princípio da insignificância. Ressalva do relator.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
ex

officio
, para declarar a inépcia da denúncia, anular,
ab
initio, o processo e reconhecer a atipicidade material da conduta relacionada ao art. 337-A, I, do CP.

(
STJ -
HC n. 269.800/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
de 2/5/2016.)

Destacamos

I
nfere-se
, pois, que nos acórdãos
cujas ementas
a
cima
foram
reproduzidas,
prevaleceu o entendimento de que o principal sujeito passivo do crime
previsto no art. 297, § 4º, do Código Penal,
é a União, pois a omissão de informações na carteira de trabalho afeta diretamente a arrecadação do INSS, com reflexos nos direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social de todos o que compõem o sistema previdenciário, de natureza contributiva
.

Logo, a competência para processar e julgar a ação penal em questão é

da Justiça Federal e não da Justiça Estadual, conforme se conclui da leitura do art.

109,

IV, da Constituição Federal
assim redigido
:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

[...]

IV -
os
crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento

de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência

da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.

Desse modo, tendo em vista que o entendimento
jurisprudencial
acima
ciado
foi firmado

bem antes da
prolação da
sentença aqui combatida, impõe-se a anulação
dos atos praticados neste processo
, desde o recebimento da

denúncia,
com a remessa destes autos a
Justiça

Federal.

Diante disso
,

acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
para reco
nhecer a incompetência absoluta d
a Justiça
Estadual
para o julgamento da presente ação pena
l e, via de consequência,

anular
os atos praticados neste processo desde o recebimento da denúncia,
determinando,
com fulcro no art.
109, IV, da Constituição Federal
, a remessa
destes
autos à Justiça Federal
,

a quem
compete processar e julgar
pela prática do crime tipificado no art. 297, § 4º, do Código Penal
.

Antônio
Hendges

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023